Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PRISCILA FERREIRA BARROS contra a decisão ID origem 172129328, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708988-40.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, do DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, ora agravados. A agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, para que seja suspenso provisoriamente o ato que a considerou inapta a concorrer ao cargo e garantida a sua participação nas demais fases do certame, em especial o fornecimento de número de candidatura a fim de que possa iniciar a campanha eleitoral; e, b) no mérito, o provimento do recurso com a confirmação da medida requerida em caráter liminar. Na decisão ID 51649493, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença na qual a segurança foi denegada (ID origem 173554139). O agravado IBEST peticionou (ID 52385493), requerendo o reconhecimento da perda do objeto recursal porquanto, segundo ele, não subsiste a possibilidade de a agravante ser incluída no certame após as eleições ocorridas em 1.10.2023. Diante desse cenário, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a respeito da possível perda do objeto em relação ao presente recurso e, consequentemente, da subsistência do seu interesse recursal. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator